Tribunal: TJMT
Processo: 1004827-83.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004827-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L. S. A. - CPF: 101.637.841-67 (AGRAVANTE), SAMILA DAIANNE DO CARMO SAMPAIO - CPF: 061.454.151-42 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), SAMILA DAIANNE DO CARMO SAMPAIO - CPF: 061.454.151-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), L. S. A. - CPF: 101.637.841-67 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TEA, TDAH. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por L.S.A., representado por sua genitora, para determinar ao Município agravante o fornecimento dos tratamentos multidisciplinares prescritos (Psicoterapia ABA – 20 sessões semanais; Fonoterapia – 3 sessões semanais; Terapia Ocupacional – 2 sessões semanais), enquanto houver indicação médica, na rede pública ou, se necessário, na rede privada, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento dos tratamentos multidisciplinares deve ser atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso ou se permanece com o Município de Rondonópolis; e (ii) verificar se a decisão monocrática que determinou o fornecimento dos tratamentos pela municipalidade merece reforma diante dos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da CF/1988, sendo de responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

A existência de protocolos clínicos no SUS (Portaria nº 324/2016 e Portaria Conjunta nº 07/2022 do Ministério da Saúde) que recomendam a Psicoterapia ABA legitima a determinação judicial para seu fornecimento, inclusive pela rede privada, se não houver oferta suficiente na rede pública.

O Município de Rondonópolis, apesar de habilitado como CER II, permanece obrigado a assegurar tratamento integral à saúde da criança com TEA, inclusive terapias não ofertadas diretamente, como a ABA, conforme previsto na Lei nº 12.764/2012 e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A prescrição médica emitida por profissional da própria rede municipal, com indicação fundamentada e ausência de alternativa terapêutica eficaz, torna legítima a concessão da tutela provisória, independentemente de alegação de impacto financeiro ou limitação orçamentária.

A responsabilização solidária não afasta a obrigação do Município no cumprimento da decisão, sendo a discussão sobre eventual ressarcimento ao ente federativo competente questão a ser examinada na fase de cumprimento de sentença, conforme orientação do STJ.

A decisão monocrática impugnada analisou adequadamente as teses suscitadas, à luz da jurisprudência consolidada, inexistindo fundamento novo no agravo interno que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde impõe aos entes federativos, de forma solidária, o dever de fornecer tratamentos médicos multidisciplinares prescritos a crianças com TEA, inclusive a psicoterapia ABA.

A prescrição médica emitida por profissional da rede pública, com indicação fundamentada e ausência de alternativa eficaz, autoriza a concessão de tutela para garantia imediata do tratamento.

A responsabilidade solidária entre os entes não afasta a obrigação do Município de cumprir a decisão judicial, sendo o ressarcimento entre os entes matéria a ser analisada em fase própria.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
L.S.A.
, representado por sua genitora, determinando ao Município agravante que disponibilize ao paciente os tratamentos multidisciplinares (Psicoterapia ABA – 20 sessões semanais; Fonoterapia 3 sessões por semana; Terapia Ocupacional 2 sessões por semana), enquanto houver indicação médica, sem limitação de sessões, seja na rede pública ou, se necessário, na rede particular, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O Município agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma por contrariar o entendimento reiterado deste Tribunal quanto à divisão administrativa de competências na área da saúde, especialmente nas demandas em que são pleiteadas terapias para tratamento de condições como TEA, TDAH e TOD.

Alega que fornece os tratamentos de fonoaudiologia e terapia ocupacional, havendo apenas necessidade de adequação da quantidade de sessões ao disponibilizado pelo SUS, e que a psicoterapia ABA não é fornecida pela municipalidade. Argumenta que exigir que o Município custeie sessões particulares, para além do que já oferta, acarreta prejuízos de ordem financeira e compromete toda a organização político-institucional da administração.

Invoca o Tema 793 do STF e os Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ para sustentar que, uma vez comprovado que o Município tem cumprido com sua parcela de responsabilidade, o custeio das sessões adicionais deve ser direcionado ao ente estatal. Menciona ainda a existência da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS, instituída pela Portaria nº 793/2012 do Ministério da Saúde, e que o Município de Rondonópolis dispõe de habilitação apenas na modalidade CER II, por meio do Centro Especializado em Reabilitação II Nilmo Júnior.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para manter a decisão de primeiro grau que indeferiu a antecipação de tutela ou, subsidiariamente, que o fornecimento das terapias seja direcionado primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões (Id 306005898), o agravado argumenta que a terapia ABA é recomendada no âmbito do SUS pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, o que impõe seu fornecimento.

Sustenta que a assistência pública e gratuita à saúde é direito fundamental, sendo dever do Estado (
lato sensu
) garantir o acesso universal e igualitário a programas de tratamento. Afirma que o art. 23, II, da CF insere na competência comum da União, Estados, DF e Municípios cuidar da saúde da população, e que, conforme o Tema 793 do STF, os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

Aduz que a questão do ressarcimento entre os entes se relaciona com a fase de cumprimento de sentença, não cabendo, neste momento processual, declarar o direito do Município de ressarcir-se do Estado ou determinar que apenas este cumpra a obrigação.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões (Id 311337355), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que, conforme o Parecer do NAT 0624/2025, o serviço pleiteado é de responsabilidade municipal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
L.S.A.
, representado por sua genitora, determinando ao Município agravante que disponibilize ao paciente os tratamentos multidisciplinares (Psicoterapia ABA – 20 sessões semanais; Fonoterapia 3 sessões por semana; Terapia Ocupacional 2 sessões por semana), enquanto houver indicação médica, sem limitação de sessões, seja na rede pública ou, se necessário, na rede particular, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que determinou ao Município de Rondonópolis o fornecimento de tratamentos multidisciplinares (Psicoterapia ABA, Fonoterapia e Terapia Ocupacional) a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) merece reforma, seja para manter a decisão de primeiro grau que indeferiu a antecipação de tutela, seja para redirecionar a responsabilidade primária ao Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, constitui direito fundamental social que deve ser garantido mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em apreço, trata-se de criança de 6 anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte, associado a Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), conforme laudos médicos acostados aos autos (Id 269353793, p. 24/32), que necessita de intervenção multidisciplinar imediata e integral para reabilitação cognitiva e social.

A decisão monocrática ora agravada, ao dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo menor, determinou ao Município de Rondonópolis que disponibilizasse os tratamentos multidisciplinares prescritos (Psicoterapia ABA – 20 sessões semanais; Fonoterapia 3 sessões por semana; Terapia Ocupacional 2 sessões por semana), enquanto houver indicação médica, sem limitação de sessões, seja na rede pública ou, se necessário, na rede particular.

Pois bem. A questão central do presente recurso reside na responsabilidade pelo fornecimento dos tratamentos multidisciplinares prescritos à criança com TEA, especialmente considerando a divisão de competências entre os entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), fixou a seguinte tese:
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Embora o Município agravante invoque o referido precedente para sustentar que o custeio das sessões adicionais deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, é importante ressaltar que a solidariedade entre os entes federativos não afasta a responsabilidade do Município em garantir o acesso aos tratamentos necessários à saúde da criança, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade e a prioridade absoluta que lhe é assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ademais, conforme bem pontuado na decisão agravada, o Município de Rondonópolis
"é responsável solidário e primário pela prestação da obrigação de fazer, notadamente por se tratar de município que detém estrutura e/ou recursos para o fornecimento de tratamentos multidisciplinares postulados"
.

Quanto à alegação de que a psicoterapia ABA não é fornecida pela municipalidade, cabe destacar que, conforme apontado pelo agravado em suas contrarrazões, tal terapia é recomendada no âmbito do SUS pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde (item 7.1 de seu anexo), o que impõe seu fornecimento.

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (Portaria Conjunta nº 07/2022 do Ministério da Saúde) estabelece que o projeto terapêutico deve ser individualizado, atendendo às necessidades e ao interesse de cada paciente e de seus familiares, sem sugerir superioridade de qualquer modelo terapêutico.

A Nota Técnica 23/2025 TEA, do Conselho Federal de Psicologia reforça que as técnicas utilizadas devem buscar o bem-estar do indivíduo, promovendo sua singularidade e favorecendo o desenvolvimento emocional, social e comunicativo. Ainda recomenda que as práticas que incentivam a autonomia e a qualidade de vida da pessoa autista devem ser priorizadas.

A respeito:

“DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TERAPIA ABA A PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA DO SUS. URGÊNCIA PRESUMIDA. DEVER DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Itapira contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento de terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) com carga horária de 20 horas semanais a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00. O Município alega ausência de comprovação da urgência e necessidade do tratamento, argumentando que a metodologia é complexa e custosa, sendo justificável apenas em casos excepcionais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a urgência e a necessidade do tratamento ABA; e (ii)
verificar se o Município está obrigado a fornecer o tratamento prescrito, considerando a alegada ausência de comprovação de sua imprescindibilidade
. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, bem como por tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que garante o acesso a serviços de saúde sem discriminação baseada na deficiência.
A indicação médica para o tratamento ABA, feita por profissional do SUS, é suficiente para demonstrar a necessidade do tratamento, especialmente diante do grave quadro de saúde do paciente e da ineficácia de tratamentos convencionais. A urgência do tratamento é presumida, dado o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e a ausência de melhora com terapias convencionais, cabendo ao Município o dever de fornecê-lo, em conformidade com o direito à saúde integral e prioritária das pessoas com deficiência, nos termos da Lei Federal nº 12.764/2012 e do Estatuto da Pessoa com Deficiência
. Precedentes do TJSP indicam que, em casos semelhantes, a concessão de tratamentos especializados como a terapia ABA é devida para garantir o desenvolvimento do paciente e evitar prejuízos irreversíveis à saúde e à sua qualidade de vida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A indicação médica para o tratamento ABA prescrito por profissional do SUS, aliado ao diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), configura a necessidade e urgência do tratamento, cabendo ao Município seu fornecimento. O direito à saúde, especialmente para pessoas com deficiência, é assegurado constitucional e internacionalmente, impondo ao Estado a obrigação de garantir tratamento adequado e tempestivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 12.764/2012, art . 3º; Estatuto da Pessoa com Deficiência, arts. 8º e 18; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2145880-86 .2023.8.26.0000, Rel . Nogueira Diefenthaler, j. 26/09/2023; TJSP, Agravo de Instrumento nº 3002888-85.2023.8 .26.0000, Rel. Souza Meirelles, j. 08/08/2023.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22776021520248260000 Itapira, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 24/10/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/10/2024) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO –
PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO (TERAPIA PELO MÉTODO ABA) – TRATAMENTO INCORPORADO PELO SUS DESDE 2016 - TUTELA ANTECIPADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DEFERIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Discute-se no presente recurso o preenchimento, ou não, dos requisitos legais para o deferimento de tutela provisória de natureza antecipada, destinada ao fornecimento de tratamento (ABA). 2. O art. 300, do CPC/2015, prevê que a tutela de urgência, espécie de tutela provisória (art. 294, CPC/15), será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, podendo ser de natureza cautelar ou antecipada. 3 . A concessão dos medicamentos ou tratamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do medicamento, observados os usos autorizados pela agência (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min . Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). Precedente Qualificado do STJ
. 4. A terapia ABA encontra-se incorporada ao SUS por meio da Portaria nº 324, de 31 de março de 2016, atualizada pela Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022 . 5. Na espécie, os requisitos acima estão preenchidos, tendo em vista que a parte agravante comprovou sua incapacidade financeira (hipossuficiência), a incorporação da terapia ABA pelo SUS, bem como a imprescindibilidade do tratamento requerido, atestada por laudo médico.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1410045-68.2023.8.12 .0000 Três Lagoas, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 22/02/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2024) (g.n)

“DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO.
TERAPIA PELO MÉTODO ABA (ANÁLISE APLICADA AO COMPORTAMENTO). TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO. COMPROVADA. CONCESSÃO JUDICIAL DO TRATAMENTO POSTULADO. CABIMENTO
. A Portaria nº 324, de 31 de março de 2016 do Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), reconhecendo a eficácia científica do tratamento pelo método ABA a ser disponibilizado pelo sistema público. Enquanto a terapia não estiver disponível no SUS, cabe a concessão de ordem judicial pelo fornecimento.”
(TRF-4 - RCIJEF: 50029034420194047004 PR, Relator.: MARCELO MALUCELLI, Data de Julgamento: 25/03/2021, 1ª Turma Recursal do Paraná)

No caso concreto, o médico que acompanha o paciente, profissional habilitado e vinculado A Secretaria Municipal de Saúde CEADAS (Id 303950353), prescreveu de forma clara e fundamentada os tratamentos necessários, atestando expressamente a inexistência de possibilidade terapêutica substituta, o que afasta o argumento do Município de que haveria vedação à escolha de marca ou modelo específico.

Não há, portanto, preferência por profissional ou clínica específica, mas sim por modalidades terapêuticas cientificamente reconhecidas como eficazes para o tratamento do TEA.

No que tange à existência da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS, instituída pela Portaria nº 793/2012 do Ministério da Saúde, e à habilitação do Município na modalidade CER II, por meio do Centro Especializado em Reabilitação II Nilmo Júnior, tais circunstâncias não eximem o ente municipal de sua responsabilidade em garantir o tratamento adequado à criança, conforme prescrito pelos profissionais de saúde que a acompanham.

Ressalte-se que, no caso em tela, o laudo médico indica expressamente os sintomas de comprometimento acentuado e a necessidade de início urgente e imediato do acompanhamento com equipe multidisciplinar, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível 3 de suporte, associado a TDAH.

Nesse contexto, a demora na introdução das intervenções terapêuticas pode interferir negativamente no prognóstico do infante, comprometendo seu desenvolvimento global, especialmente considerando que se encontra na primeira infância, fase crucial para o neurodesenvolvimento.

Ademais, o art. 2º e 3º da Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) assegura ao autista o direito à atenção integral à saúde, incluindo o acesso a terapias especializadas, o que reforça a obrigação do Município em garantir o tratamento adequado.

Quanto à alegação de que o custeio das sessões adicionais deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, cabe destacar que, conforme apontado pelo agravado em suas contrarrazões, a questão do ressarcimento entre os entes se relaciona com a fase de cumprimento de sentença, não cabendo, neste momento processual, declarar o direito do Município de ressarcir-se do Estado ou determinar que apenas este cumpra a obrigação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel . Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020. 2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 3. Agravo Interno não provido”.
(STJ - AgInt no CC: 177570 PR 2021/0036532-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/08/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/10/2021)

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência dos tribunais pátrios.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência".
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime".
(Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025